Tribunal: STF
Processo: HC 195990
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Dorlei Claudiano em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, da qual colho o relatório:
    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por DORLEI CLAUDIANO contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3.ª Região. 
    Consta dos autos que o recorrente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, caput, c.c. o art. 40, I, da Lei n.º 11.343/2006. Impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada. 
    Nesta Corte, a defesa alega, em suma, ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva. Aduz que o recorrente é pai de dois filhos menores, sendo um de 5 anos e o outro de 13, e sua esposa possui deficiência, estando incapaz para o trabalho, razão pela qual os três são completamente dependentes do réu. 
    Sustenta que "o crime praticado pelo recorrente não se caracteriza pela violência ou grave ameaça, revelando-se inadmissíveis as assertivas lombrosianas acerca da periculosidade in abstrato do agente e sobre sua medida de responsabilidade no fomento de outras ocorrências." (eSTJ, fl. 271) 
    Aduz que "o recorrente possui residência fixa, conforme afirmou em sede administrativa e devidamente comprovada nos autos, não havendo motivos, portanto, para se afirmar que aquele se furtará à eventual aplicação da lei penal." (e-STJ, fl. 274) 
    Por fim, assevera que "considerando-se (a) a enorme probabilidade de contágio virai no interior dos estabelecimentos prisionais; e (b) o princípio da proporcionalidade, que impede que eventual medida processual cautelar (cível ou penal) seja mais gravosa que o próprio provimento jurisdicional final, a manutenção da prisão processual, pela prática do delito, se afigura absolutamente temerária." (e-STJ, fl. 275) 
    Requer, assim, a revogação da prisão preventiva, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    Liminar indeferida (e-STJ, fls. 313-314). Foram prestadas informações (e-STJ, fls. 319-365). 
    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo provimento do recurso para que seja concedido ao recorrente o direito de responder ao processo em liberdade, mediante a imposição das medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP (e-STJ, fls. 367-374)”. 
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos e fundamentos, destacando a manifestação favorável do MPF nos autos do RHC no STJ.
    É o relatório.
    Decido.
    Narra-se que no dia 4.2.2020 a prisão em flagrante do recorrente, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, foi convertida em prisão preventiva. Nos termos do decreto prisional:
    “No caso, dos autos de prisão em flagrante extraem-se suficientes indícios de materialidade delitiva possivelmente imputável aos averiguados. A seu turno, o periculum libertatis também se faz presente. Com efeito, ocultos junto à região da quinta roda dos semi-reboques de placas CED 976 - Paraguai, tracionado pelo veículo trator Scania de placas OBG 130, conduzido por DORLEI, foram encontrados 188.800 gramas (188 quilos e 800 gramas) de substância esbranquiçada, que, em Laudo de Perícia Criminal Preliminar (id 27836235 - fis. 12/13), constatou-se tratar-se de entorpecente conhecido popularmente como "cocaína", em forma tabletes. E, ocultos junto à região da quinta roda do semireboques de placas CCR 169 - Paraguai, tracionado pelo veículo trator Scania de placas CDK 546, conduzido por CELl, foram encontrados 65.400 gramas (65 quilos e 800 gramas) de substância esbranquiçada, que, em Laudo de Perícia Criminal Preliminar (id 27836235 - fls. 12/13), constatou-se tratar-se de entorpecente conhecido popularmente como "cocaína", em forma tabletes. Perante as testemunhas do flagrante, policiais que realizaram a abordagem que resultou na prisão em flagrante dos custodiados, o averiguado DORLEI admitiu que tanto ele como a custodiada CELl transportavam drogas ocultas na quinta roda dos caminhões que conduziam, tendo eles carregado a droga em Ponta Por1MS, e a transportariam até Presidente Prudente/SP, exsurgindo a transnacionalidade da conduta. DORLEI afirmou, ainda, que receberia R$ 5.000,00 (cinco mil reais) enquanto CELl afirmou receberia R$ 10.000,00 (dez mil reais) como pagamento pelo transporte, segundo referidas testemunhas. Nesse contexto, e em análise perfunctória, pesam sobre os detidos indícios suficientes de autoria e certeza da materialidade dos delitos capitulados nos artigos 33, caput, 1c artigo 40, I, ambos da Lei 11.343/06. Por outro lado, vislumbro perigo à ordem pública caso os presos sejam postos em liberdade, devido ao grau de lesividade do entorpecente e à grande quantidade de droga com eles apreendida (254.200 gramas de cocaína), o que denota intuito comercial de grande monta. Além disso, a quantidade e a forma em que acondicionado o entorpecente (oculto na região da quinta roda do veículo) denota, a princípio, a participação de uma organização criminosa com organização logística e poder econômico voltada à prática de tráfico internacional de drogas. Ademais, por ora não se sabe se sobre os presos pesa ordem de prisão ou mesmo outro(s) processo(s) e, à míngua de outros elementos que permitam aferir maiores antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, é recomendável, ao menos neste momento, que não se conceda a liberdade provisória pois, não mantendo laços com o distrito da culpa, a aplicação da lei penal pode restar prejudicada com suas solturas. Observe-se que, em sede policial, os detidos declinaram endereços no Paraguai, e a custodiada CELl possui nacionalidade paraguaia. Desta feita, presentes os requisitos legais (CPP, arts. 312, e 313, I), HOMOLOGO AS PRISÕES EM FLAGRANTE de DORLEI CLAUDIANO e CELl KACZAN REIS, convertendo-as em PRISÃO PREVENTIVA, como medida de manutenção da ordem pública e garantia de aplicação da lei penal. Juntem-se os documentos ora apresentados pelos doutos causídicos que patrocinam os flagranteados. Após, abra-se vistas dos autos ao MPF para manifestação sobre o pedido de prisão domiciliar em vista da existência de filho menor de 12 anos da custodiada CELl. Nos termos da Lei do Marco Civil da Internet, pesando sobre os detidos fundada suspeita em participação no delito de tráfico transnacional de drogas, e tendo em vista a possibilidade de atuação de uma organização criminosa de maior vulto, autorizo o acesso da autoridade policial aos dados constantes aparelhos telefônicos apreendidos em poder dos custodiados. Quanto ao pedido de destruição da droga apreendida, bem como após a manifestação do MPF, venham conclusos para decisão”. 
    Trata-se de réu primário e de bons antecedentes. Embora efetivamente a quantidade de droga apreendida seja expressiva, nos termos da jurisprudência da Segunda Turma deste STF, isso, por si só, não afasta a aplicação do redutor de tráfico privilegiado, se o caso caracterizar uma situação de “mula”, o que pode ser a hipótese dos autos. Assim, resta desproporcional a imposição de prisão preventiva.
    Destaco que nos autos do STJ o Ministério Público Federal manifestou-se pelo provimento do recurso para que seja concedido ao recorrente o direito de responder ao processo em liberdade, mediante a imposição das medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP, nos termos do voto vencido proferido em segundo grau. 
    Afirmou que “nos autos, descreve-se conduta com os traços característicos de atuação na qualidade de “mula” do tráfico, onde o recorrente, tecnicamente primário, foi abordado pela polícia após a localização de veículo carregado com grande quantidade de drogas, a qual, confessadamente, foi contratado para transportar de Ponta Porã/MS até Presidente Prudente/SP, mediante pagamento de contraprestação estipulada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”
    Ademais, à corré do paciente, presa em circunstâncias semelhantes, foi concedida prisão domiciliar.
    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.
    Outrossim, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.
    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, Dorlei Claudiano, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juízo de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 
    b) recolhimento domiciliar noturno, das 20h às 6h, com proibição de contato com pessoas estranhas ao seu convívio no referido período; e
    c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau.
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente